Tribunal: STF
Processo: ARE 1397909
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. LEI 12.615/2012. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    I - Para ocorrer violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. Precedentes.



    II -É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise demanda a interpretação de normas infraconstitucionais. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.